Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007476-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Saúde]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVADO), M. A. P. (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 019.274.601-40 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCESSÃO DE
CIRURG
IA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF -

FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA NA OBTENÇÃO DE LAUDO MÉDICO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDOS, RELATÓRIOS, EXAMES E PRONTUÁRIOS - PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO – DEVER CONSTITUCIONAL – REQUISITOS PRESENTES - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016): “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”

O profissional que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de indicar o tratamento adequado, devendo a declaração de médico especializado prevalecer. Urgência do tratamento atestada pelo médico.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a consecução da cirurgia pretendida pela parte.

Hipótese em que, presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Nova Xavantina-MT,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do agravante e do Estado de Mato Grosso, pela criança
M.A.P
, representado por sua genitora

Alessandra de Oliveira Alves
, e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em que o Magistrado Singular, por meio de decisão interlocutória, determinou a obrigação de fornecerem ao infante consulta médica com especialista em sua moléstia (pé torto), bem como o respectivo procedimento cirúrgico ortopédico, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais, o agravante aduz preliminarmente por sua ilegitimidade passiva, sustentando que a responsabilidade pelo fornecimento da cirurgia pleiteada é do Estado de Mato Grosso, posto que de alto custo e complexidade.

No mérito, sustenta que não está devidamente comprovada a negativa do pedido administrativo, a justificar a judicialização da demanda, a qual, verbera, compromete as verbas públicas imprescindíveis ao atendimento à saúde dos demais cidadãos.

Por tais razões, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito,
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, (
ID
.
2597203)

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID

2772003).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 3456652).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (ID 4555068).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e via de consequência, a extinção do feito.

Para tanto, alega que a responsabilidade de fornecer o tratamento do caso concreto, é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO
- FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

O Agravante, ainda em sede de preliminar, argui a falta de interesse de agir.

Para aferir o interesse que exige a lei para o processamento da ação devem restar demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência requerida em juízo.

Alexandre Freitas Câmara, em sua obra Lições de Direito Processual Civil, vol. 1, 10a edição, pág. 126/127, ao tratar sobre interesse processual, com propriedade assevera:

“Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que não traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução do mérito”
.

Fica evidente, portanto, que somente há interesse processual quando existir a violação de um direito e a partir dessa violação passa a existir um conflito de interesse que autoriza reconhecer a necessidade de se buscar a tutela do Estado (
lato sensu
) que traga a pacificação social.

Na espécie, razão não assiste ao Agravante, uma vez que, embora o direito à saúde se trate de direito social, a parte autora busca por meio da presente demanda obter o seu acesso, ainda que de forma individual.

Aliás, neste aspecto, é evidente a pretensão resistida, uma vez que o Agravante insiste em sustentar a inviabilidade no fornecimento do tratamento com médico especializado e do procedimento cirúrgico, que foi requerido pelo Agravado há quase 02 ( dois) anos.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Nova Xavantina-MT,
contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do agravante pelo menor

M.A.P, representado por sua genitora Alessandra de Oliveira Alves, e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, determinou a obrigação no fornecimento de consulta médica especializada (ortopedista) e cirurgia ortopédica, pleiteados na inicial, no prazo mínimo de três meses.

Irresignado, o Município de Nova Xavantina-MT ingressou com o presente Agravo de Instrumento, cujo efeito suspensivo foi deferido.

Extrai-se dos autos que o agravado, criança com 11 (onze) anos de idade à época, ajuizou em 23.04.2018, ação cominatória, visando tratamento médico especializado com ortopedista e realização de cirurgia ortopédica, em razão do diagnóstico de “pés tortos”.

A tutela de urgência foi concedida, em 14/06/2018, pelo Magistrado
a quo

nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada e determino ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nova Xavantina que promovam consulta médica do paciente Matheus Alves Peres com especialista em sua moléstia e agendem a cirurgia objeto da presente ação para daqui máximo 3 meses.

Saliente-se que o descumprimento da medida importará em constrição de verbas públicas necessárias à efetivação da tutela deferida.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público[...]”.

Pois bem, superada as preliminares, e com as referidas considerações, passo à análise do Agravo de Instrumento.

Em sede de agravo, a análise deve cingir-se à presença – ou não - dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Assim, para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário, ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu artigo 1o, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu artigo 5o, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do homem.

O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6o e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido:

“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida” (STF – 2.a T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140).”

Conforme consta dos autos e dos documentos acostados, o agravado necessita de cirurgia ortopédica, em razão do seu diagnóstico de “pés tortos”.

Para demonstrar a necessidade da cirurgia requerida apresentou exames e receitas médicas datadas, respectivamente. (Id 2597210).

In casu, a
controvérsia recursal, a ser apreciada por esta Câmara, consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário conceder prazo ao Executivo Estadual e Municipal, para o cumprimento da obrigação que consiste em realizar o tratamento e a cirurgia, aguardando há quase 02 (dois) anos, e sem nenhuma previsão para a sua efetivação, sem justificativa plausível.

Em que pesem os argumentos destacados, ressalto que evidencia-se no caso o
periculum in mora
inverso, em favor do Agravado, isso porque a demora na prestação jurisdicional compromete a vida do paciente, pois conforme relatado nos autos já aguarda a realização da cirurgia por um longo período de tempo.

Nesse sentido, verifica-se o lapso temporal entre a solicitação e a entrega do procedimento cirúrgico, e ainda, a ausência de previsão para realização da cirurgia.

Tal circunstância, consoante demonstrado nos autos, acarreta graves prejuízos à vida do Agravado que não pode ficar esperando
ad infinitum
a efetivação da cirurgia pleiteada, o que colide com os princípios esculpidos na Carta Magna.

Logo, é evidente a inércia do Agravante e do Estado de Mato Grosso em viabilizar o acesso ao aludido procedimento ou mesmo a insuficiência de suas ações para o atendimento do paciente/Agravado.

Em que pese o parecer do NAT, alegando que não há urgência na realização do procedimento, consta igualmente alegação de que a cirurgia já deveria ter sido realizada (Id. 2597208), vejamos:

“[...]
11- CONSIDERACÕES ...

e) Quanto ao caráter do procedimento, se de urgência ou não; trata-se de cirurgia eletiva (não urgente).
CONTUDO. VISTO JÁ ATRASO IMPORTANTE NO TRATAMENTO DA CRIANA, QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO NA PRIMEIRA INFÁNCIA, ORIENTA-SE SUA REALlZACÃO O MAIS BREVE POSSIVEL
.
[...]”.

Logo, nota-se que muito embora conste-se no parecer a alegação da ausência de urgência do procedimento, também revela-se a necessidade de celeridade no fornecimento da cirurgia ao Agravado.

Ademais, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na realização do procedimento cirúrgico, vez que o agravado se encontra com dor e houve piora em seu quadro clínico.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos (Id. 2597210):

“PÉ TORTO CONGÊNITO, COM REPARO DE VARO, DE METATARSO COM DOR E DEBULAÇÃO COM PIORA A ESQUERDA, NECESSITANDO URGENTEMENTE DE CIRURGIA.”

Nesse sentido, analisando os autos com cautela, nota-se que consta a presença da urgência, visto que o caso clínico, por si só, já caracteriza restrições, que se não atendidas afronta à dignidade da pessoa humana.

Corrobora entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, sobre a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHOS - URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEU-SE PROVIMENTO.
1
. O direito à saúde, de índole constitucional, deve ser resguardado, sob pena de violação ao mais importante bem jurídico protegido pelo ordenamento jurídico, que é a vida. 2. A urgência na realização de procedimento cirúrgico decorre da necessidade de restabelecer a qualidade de vida da paciente idosa, que já não reage mais ao tratamento conservador, estando incapacitada e sentido fortes dores. 3. Deu-se provimento ao agravo
. (Sem grifo no original) (TJ-DF 20160020479979 0050687- 53.2016.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/05/2017 . Pág.: 377/393)”

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Nota-se que não há pretensão do Agravado em furar a fila de atendimento, mas que aguarda resposta sobre a realização da cirurgia por longo período, vez que ainda revendo o parecer do NAT, consta o seguinte relato:

“
[...] I. DOS FATOS

a)

Trata-se de criança de 11 anos, portadora de pés tortos, avaliada por médico ortopedista em 2016, com indicação de tratamento cirúrgico, para a correção da deformidade congênita. SOLICITA A DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO
.”

a)

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito, a justificar o pleito do Agravado, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear atendimento pela rede particular, exigem providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar.

Desse modo é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se, e quando, se registra situação configuradora de inescusável omissão.

À propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR - PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE TUMOR - DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – LAUDO MÉDICO, HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA, URGÊNCIA /NECESSIDADE E NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO - COMPROVADOS – RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORISSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
O funcionamento do Sistema Único de
Saúde
- SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público. 2. Em se tratando de direito à saúde , a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas. 3 . Resta-se comprovado no caso dos autos a hipossuficiência econômico-financeira da parte Autora, a urgência /necessidade do tratamento médico, bem como a negativa do atendimento do Poder Público.
(N.U 0010920-37.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)”

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente municipal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado (lato sensu), e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

O dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ser tratado com dignidade e em prazo razoável.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU).
ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).”

De igual modo, quanto à alegada ofensa ao Princípio da Isonomia, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido
:

“RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1
.
Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2. O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 3.
Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)"
(AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]”

No mesmo sentido são os recentes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA COMINATÓRIA AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2
. Correta a decisão que determinou ao Requerido que providenciasse o fornecimento da cirurgia requerida na inicial, em consonância com o diagnóstico apresentado, uma vez que a gravidade e demora do caso autorizam a medida, em observância ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
3. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa

pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
. (N.U 0001550-74.2015.8.11.0017, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que:

“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2o).”

De igual modo, não merece reforma a decisão do Juízo “
a quo”
no que tange à condenação do Município a fornecer o referido procedimento, pois como corolário dos princípios da Universalidade, Gratuidade e Assistência Integral, a responsabilidade para o tratamento de saúde dos cidadãos é solidária entre todos os entes federados, pois qualquer um pode ser acionado juridicamente.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, “in verbis”:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –FORNECIMENTO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR – CRIANÇA ALÉRGICA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – RECURSO DESPROVIDO.
É assente, na jurisprudência pátria, o dever de os entes federativos fornecerem medicamentos e custearem o tratamento, buscando aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, na garantia de seu direito fundamental à saúde.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo o cidadão receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).
REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL INDISPENSÁVEL – OBSERVÂNCIA – APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao FORNECIMENTO de medicamento e/ou tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o FORNECIMENTO de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Mantém-se a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o FORNECIMENTO do insumo alimentar, ante o diagnóstico de alergia da criança, haja vista a urgência e a necessidade do caso, porém deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim, mediante a apresentação de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses. (N.U 0015052-29.2016.8.11.0055,
MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018).”

Sendo assim, incumbe aos entes federativos proporcionar os meios adequados visando proteger a saúde do indivíduo, de sorte que
o Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade solidária e linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, podendo o usuário recorrer a qualquer um deles ou a todos
.

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Conforme referências em diversos feitos, semelhantes ao presente, é evidente a legitimidade do ente municipal para figurar na demanda e seu dever de custear o tratamento que necessita o demandante.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, dentre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado.

Demais disso, oportuno consignar, ainda, a necessidade de se preservar o mínimo existencial em relação aos direitos sociais, em atendimento à Dignidade da Pessoa Humana, como condição que legitima o tratamento postulado, pois sendo a saúde um direito fundamental, apenas à própria carta constitucional caberia impor limitações ao exercício de tal direto, o que não se vislumbra.

Nesse ângulo, equivocado o ponto de vista do ora agravante, o que lhe impede o provimento do recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de restabelecer a tutela concedida em primeiro grau de jurisdição em favor do Agravado, a fim de proceder com o atendimento médico especializado e a cirurgia ortopédica pleiteada, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020